Tribunal: TJMT
Processo: 8011785-66.2016.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 8011785-66.2016.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ORCIVALDO CORREA ALVES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECLAMANTE INTERPÔS RECURSO REQUERENDO QUE O RECORRIDO SEJA COMPELIDO A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – IMPOSSIBIIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve refletir de forma fiel o provimento jurisdicional proferido pelo Magistrado, sob pena de nulidade de eventual excesso.
2. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011785-66.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORCIVALDO CORREA ALVES - CPF: 617.266.131-00 (RECORRENTE), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – RECLAMANTE INTERPÔS RECURSO REQUERENDO QUE O RECORRIDO SEJA COMPELIDO A CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – IMPOSSIBIIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença deve refletir de forma fiel o provimento jurisdicional proferido pelo Magistrado, sob pena de nulidade de eventual excesso.

2.

Deve ser
extinto
o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a
satisfação
total da dívida.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021